Tribunal: TJDFT
Processo: 0008066-63.2015.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO VALOR DA MENSALIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO.
1. Para fins de instrução da Ação Monitória, tendo por objeto dívida decorrente de prestação de serviços educacionais, é imprescindível a juntada do contrato firmado pelas partes, do comprovante de frequência e da planilha de débitos.
2. Evidenciado que o contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar, examinados conjuntamente, permite a constatação do valor das mensalidades devidas pela ré, tem-se por comprovados os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial da Ação Monitória, a justificar a constituição do título executivo no valor indicado pela parte autora.
3. Apelação Cível conhecida e provida.